Tribunal: TJSP
Processo: 2086472-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas Corpus. Organização criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa. Pleito de revogação da medida cautelar de suspensão de função pública de vereador. Medida imposta pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade e adequação da medida. Inexistência de violação ao princípio da isonomia. Ordem denegada.